Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-56.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001598-56.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 942.606.139-87 (RECORRIDO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), SILVANA DOS SANTOS - CPF: 040.136.271-08 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOULHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ZONA RURAL
. MUNICÍPIO DE JACIARA - MT
. DESLOCAMENTO DE POSTE CUJA FIAÇÃO DE ALTA TENSÃO ESTÁ SOBRE O POÇO ARTESIANO. INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POSTERIOR À PERFURAÇÃO DO POSTO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EM RAZÃO DA REDE IRREGULAR. DIREITO DE PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na hipótese dos autos, tanto as fotografias quanto o laudo técnico juntado demonstram que a fiação que passa sobre o poço artesiano e coloca em risco a segurança das pessoas e dos trabalhadores em eventual manutenção, não se tratando de providências com fins meramente estéticos.

2.

Contrato para confecção do poço artesiano e vistoria da rede elétrica apresentados nos autos que desconstituiu o fundamento recursal e da defesa de que a instalação da rede elétrica se deu antes da instalação do poço.

3.

A instalação de poste de energia elétrica em local inapropriado adentra no exercício do direito de propriedade.

4.

Responsabilidade da recorrente que tem o dever de observar as especificidades técnicas.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do proveito econômico.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023